Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-85.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006927-85.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANIO QUEIROZ AFONSO Advogado(s): TASSIA DE OLIVEIRA SOUZA SPOSITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por Janio Queiroz Afonso contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças referentes a três licenças-prêmio convertidas em pecúnia nos anos de 2019, 2021 e 2022, sob o fundamento de que o autor não comprovou o pagamento a menor. O juízo de origem acolheu, ainda, embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia para fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. Questões em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contracheques juntados pelo apelante são suficientes para demonstrar o pagamento da licença-prêmio em valor inferior ao legalmente devido, à luz da Lei estadual nº 7.937/2001 e do Decreto nº 8.573/2003; (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios em desfavor do beneficiário da gratuidade de justiça, com mera suspensão de exigibilidade, está em conformidade com o art. 85, § 3º, I, e art. 98, § 2º, do CPC. III. Razões de Decidir 3. A Lei estadual nº 7.937/2001 e o Decreto nº 8.573/2003 estabelecem que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia corresponde à remuneração do mês imediatamente anterior ao reconhecimento do benefício, incluídas a Gratificação de Regência de Classe e a Gratificação de Atividade Complementar, excluídas parcelas de caráter indenizatório, salário-família, vantagem pessoal correspondente, acréscimo constitucional, abono de férias e gratificação natalina. 4. A análise comparativa entre os contracheques juntados pelo apelante e os registros de pagamento das licenças permite verificar, para os anos de 2019 e 2021, discrepância entre o valor efetivamente pago e aquele que deveria ter sido apurado com base na remuneração bruta do servidor, revelando que o Estado não incluiu adequadamente todas as rubricas de natureza permanente na base de cálculo. 5. O ônus probatório do autor, previsto no art. 373, I, do CPC, fica atendido quando os documentos juntados — contracheques dos meses de referência — permitem, por si só, a constatação de que o valor pago é inferior ao que resultaria da aplicação da legislação de regência, sem necessidade de prova pericial, notadamente quando o Estado não demonstra, de forma específica, quais rubricas foram corretamente excluídas e por quê. 6. O abono de permanência compõe a remuneração do cargo efetivo e deve integrar a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 7. A concessão da gratuidade de justiça não impede a fixação de honorários advocatícios em desfavor do beneficiário sucumbente, sendo legítima a fixação com suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 8. Apelação Cível conhecida e provida em parte para determinar o retorno dos autos à origem para apuração, em liquidação de sentença, das diferenças devidas referentes às licenças-prêmio dos anos de 2019 e 2021, com aplicação da base de cálculo prevista na Lei estadual nº 7.937/2001 e no Decreto estadual nº 8.573/2003, acrescidas de correção monetária e juros de mora; mantida a sentença quanto ao ano de 2022 e quanto à fixação dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. O servidor público do magistério estadual tem direito ao recebimento das diferenças decorrentes do pagamento a menor da licença-prêmio convertida em pecúnia, quando os contracheques juntados demonstram discrepância entre o valor pago e aquele calculado com as rubricas de natureza permanente previstas na Lei estadual nº 7.937/2001 e no Decreto estadual nº 8.573/2003. 2. O abono de permanência integra a base de cálculo da indenização da licença-prêmio não gozada. 3. A gratuidade de justiça não obsta a fixação de honorários advocatícios, que ficam com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I; 98, § 2º; 373, I; 487, I; 1.022; Lei estadual BA nº 7.937/2001, arts. 1º e 2º; Lei estadual BA nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia), arts. 61 e 107; Decreto estadual BA nº 8.573/2003, arts. 1º, 3º e 12; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006927-85.2023.8.05.0271; Recorrente: Janio Queiroz Afonso; Recorrido: Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 23 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator